Tribunal: STF
Processo: ARE 1531537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E V, E PARÁGRAFO 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, INCLUSIVE POR SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DO ATO FORMAL DE RECONHECIMENTO; 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 3) AFASTAMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA.



    I. Pretensão absolutória. Rejeição. Existência do delito e respectiva autoria na pessoa do apelante devidamente comprovadas nos autos. Policiais militares baseados em uma viatura tiveram a atenção despertada por um caminhão que estacionou e ficou parado na via, próximo a eles. Ao se aproximarem da cabine do veículo, os policiais se depararam com o motorista e o apelante, sendo que este prontamente se rendeu, revelando que o grupo criminoso do qual fazia parte pretendia levar o caminhão para Inhaúma. Motorista do caminhão que, no momento da abordagem policial , narrou que trafegava pela Avenida Brasil quando foi abordado por uma motocicleta e um veículo, sendo certo que o réu, carona da motocicleta, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, determinou que estacionasse e ingressou na cabine do caminhão, obrigando o motorista a seguir seus comparsas. Motorista que esteve sob o jugo do grupo criminoso por cerca de 15 minutos, até que, em decorrência de bloqueio efetuado pela transportadora, o caminhão parou de funcionar, exatamente em frente à viatura policial. Pistola calibre 9mm, capaz de efetuar disparos , e 11 (onze) cartuchos intactos apreendidos dentro da cabine do veículo, junto a um aparelho destinado a bloquea r rastreadores. Depoimentos de policiais. Validade como meio de prova. Verbete nº 70 das Súmulas deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 202 do Código de Processo Penal. Apelante que, em Juízo, alegou que trafegava como passageiro de uma motocicleta conduzida por um motoboy quando avistou um caminhão e uma viatura parados, sendo que, sem qualquer motivo aparente, os policiais o abordaram e, constatando que ele possuía anotação por crime de receptação, o conduziram à Delegacia, só tomando conhecimento da imputação na audiência de custódia. Versão autodefensiva que não encontra amparo na prova produzida. Vítima que, apesar de não ter prestado depoimento em Juízo, na fase de inquérito ratificou integralmente a narrativa policial, descrevendo a abordagem feita pelo grupo criminoso integrado pelo réu na Avenida Brasil e o ingresso deste último, armado, no caminhão. Circunstâncias da prisão em flagrante que dispensam, evidentemente, o reconhecimento formal do apelante, pois flagrado dentro do caminhão, na companhia da vítima, estando na posse de uma arma de fogo municiada e um bloqueador de sinal. Existência do delito e respectiva autoria na pessoa do apelante inquestionáveis. Condenação escorreita.



    II. Causas especiais de aumento de pena. II.1. Concurso de agentes. Policiais responsáveis pelo flagrante que, em Juízo, narraram ter ouvido da vítima a afirmação de ter sido abordada por um grupo criminoso que, a bordo de um automóvel e uma motocicleta, na qual trafegava o apelante, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, determinou que parasse o caminhão, nele ingressando o acusado , que, por sua vez, determinou ao ofendido que seguisse os seus comparsas. Narrativa policial integralmente corroborad a pelo relato da vítima na fase de inquérito. Concurso de agentes suficientemente comprovado pela prova oral produzida. II.2. Restrição da liberdade da vítima. Policiais responsáveis pelo flagrante que também narraram ter ouvido do motorista a afirmação de que permanecera sob a mira do apelante durante cerca de 15 (quinze) minutos. Narrativa que também encontra eco no relato da vítima em sede policial, ocasião em que afirmara ter sido abordad a pelo grupo criminoso na Avenida Brasil, na altura da passarela 11, tendo permanecido sob o poder do grupo criminoso, com o réu armado, dentro da cabine do caminhão, até a chegada dos policiais, ocorrida em outra via, que dista cerca de 3km do local da abordagem inicial. Privação de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. II.3. Emprego de arma de fogo. Apreensão, dentro da cabine do caminhão, de uma arma de fogo municiada, a qual, submetida à perícia, mostrou-se apta a produzir disparos. Prova segura quanto ao efetivo emprego de arma de fogo no delito. Narrativa da vítima, em sede policial, mais uma vez reforçada pela prova oral produzida em Juízo. Causas especiais de aumento de pena corretamente reconhecidas.



    III. Dosimetria. Pena-base já fixada no mínimo legal. Pedido de redução desprovido de interesse recursal. Demais fases da dosimetria adequadamente fundamentadas. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente